Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009573-33.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- A. B. D. O. M. representado por sua mãe ANGELICA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARRUDA
Agravo de Instrumento n. 1009573-33.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, adotem todas as providências necessárias ao fornecimento de forma contínua, do procedimento denominado Terapia PediaSuit, sob pena do pagamento de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Alega que as técnicas nas terapias pleiteadas não são métodos de tratamento para melhoria da saúde, mas sim, para a modificação comportamental e ocupacional, com intuito exclusivo de aprendizagem.
Aduz que não está previsto no rol de procedimentos da ANS e por isso não tem obrigação legal nem contratual de arcar com os custos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que nasceu em 18-5-2020, de 34 semanas de gestação, e foi encaminhado à UTI.
Aduz que tem Síndrome de Down e, como não teve melhoras com a fisioterapia convencional, o médico indicou acompanhamento multidisciplinar para melhorar desenvolvimento global.
Nesta fase de cognição sumária mostra-se verossímil a alegação de necessidade do tratamento e sua urgência, sobretudo por se tratar de uma criança de apenas um ano de idade, e a demora, poderá acarretar prejuízo ao seu desenvolvimento.
Quanto ao fato de não constar especificamente a terapia Pediasuit no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator